Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0745589-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA EMBARGADO: LAZARO CAMILO CAMPOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado pela não comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo. Alega o embargante que houve omissão na decisão ao não ter sido considerada a instabilidade que ocorreu no sistema do Tribunal no momento da emissão das guias de custas processuais. Busca o acolhimento do recurso, o saneamento da omissão e a abertura de um novo prazo para reemissão das guias. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Do mesmo modo, o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais reitera que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na hipótese, a parte conseguiu emitir a guia de preparo com prazo de vencimento para o dia 10/6/2024, contudo não houve comprovação de pagamento dentro do prazo do vencimento. Aliado a isso, no momento da interposição do recurso inominado não houve qualquer alusão ao erro do sistema, e sequer houve pedido de dilação de prazo para comprovação do recolhimento das custas e preparo, tendo sido apresentado tão somente prints de telas, que por si só nada comprovam. Desta forma, o recurso se tornou deserto. Logo, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA